Tribunal: TJMT
Processo: 1051725-54.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051725-54.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação de Atividade - GATA]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CRISTINA FERNANDES LUZ CABREIRA - CPF: 627.419.931-49 (RECORRIDO), VALDINEIA DA SILVA GALVAO - CPF: 046.049.321-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO DO GAECO. SERVIDORA COMISSIONADA DO MINISTÉRIO PÚBLICO LOTADA NO GRUPO. INEXISTÊNCIA DE ENQUADRAMENTO COMO “INTEGRANTE” DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA GRATIFICAÇÃO PREVISTA NA LC 119/2002. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente pedido formulado em Ação de Cobrança ajuizada por servidora ocupante de cargo em comissão de Assistente Ministerial, lotada no Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO entre 12/07/2021 e 03/04/2023, e condenou o ente estatal ao pagamento da gratificação adicional de 10% prevista no § 1o do art. 6o da Lei Complementar Estadual no 119/2002.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:(i) definir se a autora, ocupante de cargo exclusivamente comissionado de Assistente Ministerial, lotada no GAECO, enquadra-se como “integrante” para fins de percepção da gratificação prevista na LC 119/2002;(ii) estabelecer se é possível estender, por interpretação ampliativa, a gratificação destinada a membros e servidores expressamente previstos no art. 2o da norma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Complementar no 119/2002 define taxativamente os “integrantes” do GAECO, restringindo-os a membros do Ministério Público, policiais civis, policiais militares, policiais penais e agentes do sistema socioeducativo, todos designados segundo os requisitos formais indicados no art. 2o.

4.

A referida lei dispõe que o Ministério Público estará representado por Procuradores e/ou Promotores de Justiça.

5.

A autora exerce cargo exclusivamente comissionado (Assistente Ministerial), regido pela Lei no 9.782/2012, o que não a enquadra entre os integrantes legalmente previstos no art. 2o da LC 119/2002.

6.

A mera lotação ou requisição de serviços no GAECO não altera a natureza do cargo ocupado nem gera incorporação automática ao rol taxativo de integrantes definidos pela lei.

7.

A gratificação de 10% prevista no § 1o do art. 6o da LC 119/2002 se destina exclusivamente aos integrantes mencionados no art. 2o, inexistindo fundamento legal para estender o benefício a servidores comissionados de apoio técnico-administrativo.

8.

A concessão de gratificação sem amparo expresso na lei viola o princípio da legalidade estrita que rege a Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido. Pedido inicial improcedente.

Tese de julgamento
:

1.

Servidor comissionado do Ministério Público não se enquadra como “integrante” do GAECO para fins de percepção da gratificação adicional prevista na LC 119/2002.

2.

A gratificação prevista no § 1o do art. 6o da LC 119/2002 somente se aplica aos integrantes taxativamente elencados no art. 2o da mesma lei.

3.

O Ministério Público no GAECO é representado por Procuradores e/ou Promotores de Justiça, não autoriza extensão de gratificação para cargos em comissão.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para, condenar a Reclamada ao pagamento da gratificação adicional não incorporável, no percentual de 10% (dez por cento) sobre os vencimentos fixos da Reclamante, referentes ao período de
12/07/2021 à 03/04/2023
,
não atingido pela prescrição quinquenal, deduzindo as verbas eventualmente já pagas
, com atualização pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido pago, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1o F da Lei no 9494/97, desde a citação válida. A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021,
respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública
,
extinguindo
o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil”.

A Reclamante, ora Recorrida, alega, em síntese, que exerceu a função de Assistente Ministerial, lotada junto ao Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO, órgão do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no período de 12/07/2021 a 03/04/2023, conforme ATO 00845/2021-PGJ e PORTARIA 00128/2023. Sustenta que desde que foi integrada ao Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado no Estado de Mato Grosso, nunca recebeu a gratificação correspondente a 10% de seus vencimentos, prevista no parágrafo único do artigo 6o, da Lei Complementar no 119/2002, e que faz jus ao recebimento da referida gratificação. Em suas contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença recorrida que julgou procedente o pedido autoral.

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, argumenta que

a pretensão autoral não merece ser acolhida e a sentença deve ser reformada, pois, a Lei Complementar no 119/2002 não contempla servidores da carreira de apoio técnico-administrativo, como é o caso da autora, entre os integrantes do GAECO. Assim, a mera lotação da autora no GAECO não a torna integrante do grupo.

Sustenta ainda que:

“(...) o art. 6o da lei supracitada prevê que apenas os "integrantes" do GAECO fazem jus à gratificação adicional de 10%. Como a autora não se enquadra no rol de integrantes, a pretensão de recebimento dessa gratificação é juridicamente infundada. A jurisprudência do STF também sustenta que não cabe ao Judiciário a extensão de gratificações com base na isonomia, conforme decisões citadas no ofício.

Dessa feita, registra-se que o fato da autora estar lotada para o exercício de suas atribuições de Assistente Ministerial no GAECO, não tem o condão de transformá-la em integrante daquele grupamento especializado, fazendo jus a percepção da gratificação de 10% sobre o seu subsídio”.

Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1051725-54.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Cristina Fernandes Luz Cabreira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 04/12/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Trata-se de “Ação de Cobrança
”
ajuizada por
Cristina Fernandes Luz Cabreira
em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o recebimento da gratificação adicional correspondente a 10% dos respectivos vencimentos fixos por ter exercido a função de Assistente Ministerial, lotada junto ao Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO, órgão do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no período de 12/07/2021 a 03/04/2023.

A Lei Complementar Estadual no 119/2002 -
Cria o Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado no Estado de Mato Grosso, e dá outras providências -,
em seu art. 2o e 6o, e §§ dispõe que:

Art. 2o O GAECO será composto por representantes das seguintes instituições:

I -
Ministério Público
;

II - Polícia Judiciária Civil;

III - Polícia Militar.

IV - Polícia Penal;
(Acrescentado pela LC
760/2023
)

V - Sistema Socioefucativo.
(Acrescentado pela LC
760/2023
)

§ 1o O
Ministério Público
estará representado por
Procuradores e/ou Promotores de Justiça
, designados pelo Procurador-Geral de Justiça, ouvido o Conselho Superior do Ministério Público.

§ 2o A Polícia Judiciária Civil estará representada por Delegados de Polícia, Agentes Policiais e Escrivães de Polícia, solicitados nominalmente pelo Procurador-Geral de Justiça e designados pelo Diretor-Geral de Polícia Civil, ouvido o Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública.

§ 3o A Polícia Militar estará representada por Oficiais e Praças, solicitados nominalmente pelo Procurador-Geral de Justiça e designados pelo Comandante-Geral da Polícia Militar, ouvido o Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública.

§ 4o Em caso de necessidade, o Coordenador do GAECO poderá, nos termos do art. 23, VIII, da Lei Complementar no 27, de 19 de novembro de 1993, requisitar serviços temporários de servidores civis ou policiais militares para realização das atividades de combate às organizações criminosas.

§ 5o A Polícia Penal será representada por Policiais Penais solicitados nominalmente pelo Procurador-Geral de Justiça e designados pelo Governador do Estado, ouvido o Secretário de Estado de Segurança Pública.
(Acrescentado pela LC
760/2023
)

§ 6o O Sistema Socioeducativo será representado por Agentes de Segurança Socioeducativo solicitados nominalmente pelo Procurador-Geral de Justiça e designados pelo Governador do Estado, ouvido o Secretário de Estado de Segurança Pública.
(Acrescentado pela LC
760/2023
)

(...)

Art. 6°
O GAECO terá dotação orçamentária especifica, dentro da proposta orçamentária do Ministério Público e destinação de recursos pelo Poder Executivo.

§
1
o
Os integrantes do GAECO receberão gratificação adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) de seus respectivos vencimentos fixos, durante o período de atuação no referido Grupo, observada a disponibilidade financeira para despesa de pessoal
.
(Renumerado de parágrafo único para § 1o pela
LC 778/2023
)

De acordo com o teor dos artigos retromencionados, apenas os integrantes da GAECO fazem jus a gratificação adicional, e, leiam-se integrantes aqueles relacionados no artigo 2a, sendo o M
inistério Público representado por Procuradores e/ou Promotores de Justiça, designados pelo Procurador-Geral de Justiça.

No caso, verifico que a autora exerceu cargo exclusivamente comissionado, conforme se vê na Certidão juntada na inicial:

ATO 00845/2021-PGJ, de 29-07-2021 – Nomeação - RESOLVE: Nomear CRISTINA FERNANDES LUZ CABREIRA, Bacharel em Direito, portadora do RG n.o XXXXXX1-9 SSP/MT e do CPF n.o XXX.XXX.931-XX, para exercer, em comissão, o cargo de Assistente Ministerial, símbolo/nível MP-CNE-VI, com jornada de 40 (quarenta) horas semanais, lotando-a no Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado - GAECO, com efeitos a partir de 12/07/2021.

Portaria 00128/2023-DG, de 03-04-2023 - Relotação (servidores) - RESOLVE: RELOTAR o(a) servidor(a) CRISTINA FERNANDES LUZ CABREIRA - Matrícula n. 10571, Assistente Ministerial, lotada no Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado – GAECO Cuiabá, para que passe a desempenhar suas funções na 29a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá, com efeitos a partir de 03/04/2023.

Sendo o exercício de cargo em comissão, a relação entre a parte autora e o Ministério Público Estadual é regida por norma específica, no caso, a
Lei no 9.782/2012,
não sendo aplicável, por extensão, qualquer outro regramento estabelecido em Lei Complementar destinada a servidores efetivos e membros do Ministério Público Estadual.

Portanto, a mera lotação no GAECO não altera a natureza do cargo ocupado nem gera incorporação automática ao rol taxativo de integrantes definidos pela lei.

Como já mencionado, a gratificação de 10% prevista no § 1o do art. 6o da LC 119/2002 se destina exclusivamente aos integrantes mencionados no art. 2o, inexiste fundamento legal para estender o benefício a servidores comissionados de apoio técnico-administrativo.

Ademais, a concessão de gratificação sem amparo expresso na lei viola o princípio da legalidade estrita que rege a Administração Pública.

Portanto, sendo o pagamento da gratificação adicional devido apenas aos membros do Ministério Público Estadual, (
Procuradores e/ou Promotores de Justiça
) a autora não faz jus ao recebimento,
por não ser membro do MPE
, mas sim ter exercido cargo em comissão de Assistente Ministerial no GAECO.

Ante o exposto
, CONHEÇO do recurso interposto,
DOU-LHE PROVIMENTO
julgo improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025